Tribunal: TJMT
Processo: 1010690-70.2023.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010690-70.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (EMBARGANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1010690-70.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: FABIO BARBOSA FRERES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Alegada contradição. Inexistência.
Rejeição
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a sentença condenatória por crimes de associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, com fundamento em provas robustas. Alegada contradição quanto à análise das provas que sustentam a condenação, e quanto à afirmação de que Fábio Barbosa Freres tenha sido visto no local do crime de homicídio perpetrado contra Josias Vinícius dos Santos Fagundes.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

3. Não se verifica a existência de contradição no acórdão embargado, tendo em vista que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas e fundamentadas no voto condutor.

4. O acórdão descreveu de forma detalhada as provas coligidas, incluindo depoimentos de testemunhas, relatórios investigativos, interceptações telefônicas e documentos que corroboraram o papel de liderança do embargante na organização criminosa, não havendo qualquer afirmação de que ele tenha sido visto no local onde ocorreu o crime de homicídio perpetrado em desfavor de Josias Vinícius dos Santos Fagundes, verificando-se a mera tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do julgado, limitando-se à correção de omissões, contradições ou obscuridades nos termos do art. 619 do CPP, desde que efetivamente demonstradas.”

_______

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1010690-70.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: FABIO BARBOSA FRERES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal interposto por Fábio Barbosa Freres, confirmando a sentença condenatória proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres, que o condenou à reprimenda de 20 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 1.114 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de lavagem de dinheiro [art. 1º, § 1º, inciso II, e § 4º, da Lei n. 9.613/98].

A defesa suscita possível contradição no acórdão hostilizado, aduzindo que
“não consta imagens de Fábio saindo do local do crime de homicídio que teve como vítima Josias Vinícius dos Santos Fagundes”
, e que não há robustez das provas angariadas na instrução criminal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1010690-70.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há nenhuma contradição a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto as questões aduzidas nos embargos foram expressamente enfrentadas por esta Câmara Criminal.

A participação do embargante na prática dos crimes que lhe foram imputados foi devidamente esmiuçada no voto-condutor por mim proferido, como se vê:

“De toda sorte, não procede a pretensão absolutória, porquanto sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta a Fábio Barbosa Freres, vulgo ‘Fabinho’, ‘Barbosa’ ou ‘Bruno’.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, a participação do recorrente na empreitada delituosa,
verbis
:

‘Embora o réu tenha negado em juízo os fatos a ele atribuídos, alegando não possuir o epíteto ‘Bruno’, tal afirmação diverge das provas nos autos.

Destaco que, no contexto do processo penal, a prova desempenha um papel fundamental na formação da convicção do magistrado sobre a existência ou não do crime e a culpabilidade do acusado. No presente caso, durante a inquirição em juízo,
os Policiais que atuaram nas investigações que elucidaram os fatos aqui apurados
, narraram com clareza a dinâmica das diligências empreendidas durante as interceptações e
apontaram qual seria a participação do denunciado na empreitada criminosa
.

Nesse contexto, destaco o depoimento judicial do Delegado de Polícia,
Guilherme Capomar da Rocha
, que
narrou que a maioria das provas produzidas em desfavor do réu se deu por meio de provas documentais, nas quais foi possível elucidar com clareza o envolvimento daquele enquanto líder da organização criminosa Comando Vermelho na região de Pontes e Lacerda/MT
, vejamos:

‘
Delegado de Polícia Guilherme
– Há no inquérito policial um relatório bem robusto indicando não apenas a participação, mas com o
total domínio do homicídio da vítima Josias pelo réu Fábio, ele inclusive afirmou em uma das conversas que está no relatório de que ‘cabrito’, que é como eles chamam quem vende droga sem autorização da facção, não é pra pegar no pau, ou seja, não é pra bater e sim pra matar, que cabrito com ele é óbito
. E isso acontece na noite do crime. Então da minha parte não há dúvidas de que ele foi o autor, o mandante do homicídio do Josias junto com outras pessoas.
Há relatório policial também que está no inquérito policial que demonstra que a também ré Gabriela Varconte ou Thiago Varconte se reportava com bastante regularidade ao Fábio dando esclarecimentos em relação a contabilidade do tráfico aqui no município, sempre pegando autorização, sempre se reportando a ele com uma reverencia, com ‘palavriado’ de um subordinado em relação a seu superior, demonstrando a inequívoca liderança do Fábio da organização CV aqui no nosso município
. Há também outros relatórios de investigação que foram juntados, em que o Thiago, o outro Thiago, o THIAGO AMARAL, THIAGO ‘FIOTI’, bem como a sua esposa, a KELI, então contadora do tráfico aqui no município, prestam contabilidade também ao FÁBIO, enviam valores a ele,
o Fábio possuía a alcunha aqui no município, dentre outras alcunhas, mas principalmente a de ‘Bruno Louco’, posteriormente ele troca pra outros vulgos como ‘GG’ ou ‘Hulk’, então, mas a época dos fatos ele se identificada como ‘Bruno Louco’
. Ele utilizava o perfil nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, em que ele se denominava ‘Lojas Gazin’ com o objetivo de dificultar e tentar disfarçar sua atitude criminosa, mas o
teor das conversas que foram extraídas do aparelho celular não deixa dúvida de que se tratava efetivamente do Fabio utilizando o vulgo de Bruno
. Há diversas conversas entre a interlocutora Gabriela Varconti com o Fabio em que ela chama ele de Bruno, então o perfil ‘Lojas Gazin’ pode ser sim com segurança atrelado ao Bruno, que é o Fabio. De igual forma há também uma interceptação telefônica obtida com autorização judicial entre a ré Keli e o também réu Thiago ‘Fiote’ que eles comentam a prisão do Fabio e do Escobar em outro município. E é importante ressaltar que
Fábio foi preso em novembro do ano passado em Fortaleza em um apartamento de luxo na beira da praia, com carro de luxo em sua garagem. No momento da prisão apresentou-se com uma falsa identidade para os policiais que realizaram a sua prisão e no momento da abordagem tentou dispensar dois aparelhos telefônicos jogando-os pela sacada e no seu próprio interrogatório lá na Polícia Civil de Fortaleza ele afirmou possuir ligações com a facção criminosa CV
, de forma que todos os elementos obtidos na nossa investigação eles estão lastreados em prova documental, há quase 300 páginas de relatório. Os fatos estão sendo corroborados ao longo da instrução desse processo, bem como da prisão em flagrante dele e do cumprimento do mandado lá em Fortaleza.

Promotora de Justiça
: Dr. Guilherme, o senhor falou, passou muitas informações nessa síntese. Em relação a Mayra, vulgo ‘Belly’, o que o senhor pode dizer dessa parceria dos dois aí, suposta liderança que os dois exerciam nessa OrCrim?

Delegado de Polícia Guilherme
: Dra., a Mayra, vulgo ‘Belly’, ela era a principal parceira, pelo que nós pudemos apurar, do Fabio, não apenas no município de Pontes e Lacerda, mas também na Região Oeste como todo, né, em outros municípios. Havia uma relação de igualdade entre eles,
sempre na liderança o Fabio
. Tanto que no homicídio do Josias há também um relatório, uma captura de tela, por uma chamada por vídeo, uma vídeo chamada feita no WhatsApp,
em que estava presente o Fábio
, que estava presente a Mayra e que
eles decretam, né, o Josias à morte,
então é uma parceria que se limitava não apenas à decisão, quanto a óbitos, homicídios aqui na região, mas também quanto a
gestão da facção como um todo
, tanto na parte da contabilidade, na parte de determinação para os demais membros aqui de salves e outros atos criminosos.

Promotora de Justiça
: Vamos falar assim, especificamente sobre o crime de lavagem de dinheiro, o que o senhor poderia apontar como evidência de que esse dinheiro, enfim, oriundo de tráfico de drogas e da prática de outros crimes, tenham passado pela mão do Fábio, como é que foi essa ligação dele aí com esses valores que foram arrecadados ilicitamente?

Delegado de Polícia Guilherme
: Dra., ao longo dos anos de 2022 e 2023 nós fizemos diversas apreensões e diligências e conseguimos obter informações confirmadas e também constam nos autos relatório técnico de que a
Gabriela Varconte
, vulgo ‘Gabi’,
ela utilizava alguns estabelecimentos comerciais
, uma casa de prostituição que ela geria, e também à época um restaurante
para lavar o dinheiro do tráfico de drogas
e
encaminhar esse dinheiro à ‘Belly’ e ao Fábio
. Há um
relatório técnico junto nos autos também que o Fábio orienta a Gabriela Varconti como fazer a contabilidade (inaudível), inclusive com uma tabela com um layout bem, razoavelmente complexo, feito no Excel com valores, demonstrando também o empenho, o rigor na contabilidade
. Essa é uma
característica da gestão do Fábio enquanto líder da facção aqui no município,
sempre foi uma
cobrança muito muito rigorosa com os devedores,
dos usuários que deviam drogas, com
diversos salves
, inclusive alguns
homicídios
. Então
a participação do Fábio, especificamente no crime de lavagem de dinheiro, a meu ver está consubstanciada nessas determinações passadas a Gabriela Varconti, e também à ‘Belly’ que recebeu parte desses dinheiros e transferiu pra outras contas de outros municípios, inclusive de VG e Cuiabá
. (...)’

Dito isto, contata-se que o depoimento robusto do Delegado de Polícia constitui elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do réu.

Ainda, os depoimentos prestados pelas testemunhas Ademirson de Campos Nunes Júnior, Gildo Marques de Arruda e Leonardo Vieira de Souza, Policiais Civis, foram uníssonos ao depoimento supra.

[...]

Outrossim, da análise do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 2022.13.45874 (ID 134117826) têm-se que, após a prisão dos traficantes Daniel ‘Kavani’ e Naedja, a facção ‘Comando Vermelho’
ficou sob o comando de FÁBIO (BRUNO) na região de Pontes e Lacerda
, que por sua vez recebia auxílio de MAYRA REGINA SILVINA ANJOS, vulgo ‘BELLY’, que era uma espécie de gestora do tráfico na região, vejamos:

[...]

Ainda, no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 2022.13.36724 (ID 134117823) em que se investigou o homicídio de Josias Vinícius dos Santos Fagundes, supostamente integrante da facção rival, os corréus
FABIO
e MAYRA foram mencionados enquanto
líderes da OrCrim
e
voz final
da execução:

[...]

O testemunho do Investigador de Polícia Leonardo Vieira acerca do conteúdo do referido relatório:

[...]

A situação mais contundente foi o homicídio do Josias, que tem até imagem da ‘Belly’ no local. Descobriram que teve uma videochamada em que o ‘Voz’ decretava a morte do Josias.
Depois dessa situação houve a apreensão de um celular, do Jhonatan Taylor que participou do homicídio, e feita a análise do aparelho tem ‘prints’ elaborado pelo próprio Jhonatan no aparelho com data certinha de videochamadas do momento do crime, e no registro da vídeo chamada está o nome Bruno e Belly, e tinha um ‘print’ do dia anterior que o ‘Bruno Louco’,
no perfil do WhatsApp,
dá a ordem pra não passar pano pra cabrito
[...].

Por fim, quanto à acusação da prática do crime de lavagem de capitais, além do que já foi transcrito do depoimento policial, o Investigador de Polícia supramencionado também relatou:

[...]

No outro relatório tinha um caderno apreendido com anotações e
numa delas tinha uma prestação de contas e transferência pro vulgo ‘B’
, que entenderam ser para o vulgo ‘Bruno Louco’, e também para ‘Belly’.

[...]

Ainda, vê-se do RELATÓRIO TÉCNICO N. 22/2022/NIR/PL/PC-MT, no qual descortinou a dinâmica do fluxo de ativos oriundo do tráfico de drogas a partir do aparelho de celular apreendido com a corré GABRIELA VARCONTI, a prestação de contas desta ao ora acusado:

[...]

Portanto,
não restam dúvidas de que ‘Bruno’ é o epíteto de FABIO
, que por sua vez é a pessoa mencionada nos relatórios investigativos que embasaram a presente demanda.

O standard das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face do acusado, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostram que o réu compõe organização criminosa, tendo se associado aos corréus para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro’.

[...]

As provas constantes dos autos demonstram de forma clara e consistente o envolvimento do apelante com a facção criminosa
Comando Vermelho
.

Conforme apurado durante a fase investigativa, o apelante exercia função de liderança dentro da organização, coordenando as atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas em diversos municípios do Estado, incluindo a gestão financeira e operacional da facção.

O relatório técnico de investigação, corroborado por depoimentos de policiais que participaram das diligências, demonstra que o apelante era o responsável pela movimentação de valores ilícitos, utilizando-se de técnicas de fracionamento de transferências para dificultar a rastreabilidade das operações”.

Some-se a isso que em nenhum momento ficou consignado no voto-condutor que
FÁBIO BARBOSA FRERES
foi visto saindo do local do crime de homicídio perpetrado em desfavor de JOSIAS VINÍCIUS DOS SANTOS FAGUNDES, conforme asseverado pela defesa.

Segundo apurado na investigação policial, o embargante
FÁBIO BARBOSA FRERES
e a codenunciada
MAYRA REGINA SILVA ANJOS
figuraram como suspeitos de
determinar
a morte de JOSIAS VINÍCIUS DOS SANTOS FAGUNDES,
e não de ele ter estado no local do crime
.

Digo isso porque, conforme assinalado no Relatório Policial acostado aos autos, as imagens mostraram a presença de MAYRA REGINA SILVINA ANJOS no local do crime de homicídio, nada mencionando quanto à pessoa do embargante, consoante se depreende do trecho abaixo colacionado,
verbis
:

“Além disso,
a increpada Mayra e o suspeito de apelido ‘Bruno’ são suspeitos de determinarem a morte de Josias Vinicius dos Santos Fagundes, vítima de homicídio praticado a mando da facção criminosa
(vide relatório de id. 122178156), contendo imagens que, em tese, são
dela
entrando e saindo do local do crime (id. 122178156 - pág. 19)”.

Não se verifica, portanto, o vício apontado pelo embargante.

Na verdade, sua pretensão consiste em rediscutir as questões enfrentadas no acórdão hostilizado, em especial, no atinente às provas produzidas em desfavor do embargante, o que não se mostra admissível pela via recursal eleita.

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
FÁBIO BARBOSA FRERES
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024